Tribunal: TJMT
Processo: 1031299-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031299-37.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS – OMISSÃO - INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não existindo na decisão judicial quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/15, rejeitam os embargos declaratórios opostos.

É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por LILIANE PEREIRA KRAUSE em face de acordão que, por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação interposto em face de BANCO DAYCOVAL S.A.

Nos embargos, alega a existência de pontos obscuros e que merecem aquilatamento, ainda, que possui, portanto, desiderato de prequestionar a matéria nele veiculada.

Destaca que a ementa do acordão esta Câmara considerou comprovada nos autos, a contratação de renegociação de dívidas entres os litigantes.

No entanto, que a embargante a todo momento, nega esta contratação e deveria ter sido aplicado o Tema 1.061, no caso em tela para que pudesse a embargada comprovar a contratação por meio de perícia grafotécnica.

Assim, que que a decisão proferida foi contraria ao que determina no Tema 1.061, que definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

Destaca que que o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I do CPC), mas quando a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada em documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II do CPC).

Portanto resta claro que há se avaliar o contrato anexado em pericia grafotécnica, conforme orienta o Tema 1.061 do STJ.

Pugna pelo ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de modo a suprir a lacuna apontada acima, bem assim RECONHECENDO A OMISSÃO DO ACÓRDÃO, determinado a sua devida integração nos termos do que foi fundamentado acima.

Todavia, caso se entenda pelo não enfrentamento, registre que os embargos de declaração possuem nítido propósito de prequestionamento, no sentido de se sanar a omissão apontada, para colmatar quanto as omissões apontadas.

Manifestação da parte Embargada (id.n.o 192887682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por LILIANE PEREIRA KRAUSE em face de acordão que, por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação interposto em face de BANCO DAYCOVAL S.A.

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão no r. Acordão.

Na hipótese, denota-se que os presentes aclaratórios sequer hão de ser conhecidos porquanto a questão neles ventilada não foi erigida pelo embargante em seu recurso de apelação, a configurar evidente inovação recursal.

"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" ( EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021) (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.827.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 7/4/2022).

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024